Tribunal: TJDFT
Processo: 0737237-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE INFORMAÇÕES. OBRIGAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. DESNECESSIDADE. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. REGISTRO DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O SCR (Sistema de Informações de Créditos) é banco de dados de natureza pública, cuja inserção de dados é imposta por resolução normativa do Banco Central (Resolução BACEN no 4571/17 e Circular Bacen no 3870), com vistas ao acompanhamento da saúde financeira tanto das pessoas tomadoras de empréstimo como das instituições financeiras. Possui por finalidades o monitoramento e a fiscalização das atividades de operação de crédito, além do intercâmbio de informações entre as instituições financeiras. Desse modo, não há que se falar em autorização para a inserção dos dados, mas apenas para consulta de informações, o que é rotineiramente requerido dos clientes e realizado pelos bancos antes da concessão de crédito.
2. É de se destacar que o SCR apresenta informações de valores de dívidas a vencer (sem atraso), valores de dívidas vencidas (com atraso), e em situação de prejuízo. Por isso, apresenta caráter dúplice: tanto informativo quanto restritivo. Se de um lado é utilizado para obter informações acerca de empréstimos obtidos por pessoas físicas e jurídicas, por outro pode ser utilizado para a concessão, ou não, de crédito para quem se encontra excessivamente endividado ou em situação de prejuízo. Tanto o é que é de conhecimento geral que as instituições financeiras solicitam acesso ao SCR antes da concessão de empréstimos aos consumidores.
3. É importante observar que o SCR exibe o histórico dos últimos cinco anos (sistema de registro), não sendo facultado às instituições financeiras a exclusão de registros lançados anteriormente. Quando do pagamento das dívidas vencidas, os valores serão excluídos a partir do mês de pagamento; porém, os lançamentos de dívidas existentes em períodos anteriores permanecerão no sistema pelo prazo de cinco anos, a fim de que seja possível monitorar a evolução das operações de crédito realizadas pelo tomador ao longo do tempo.
4. Apenas quando comprovado que o lançamento realizado no sistema está equivocado - o valor contratado é diferente do valor lançado no sistema - é que surge a possibilidade de indenização por dano moral. O simples lançamento de informações fidedignas não implica em dano de qualquer espécie, uma vez que é imposição do Banco Central do Brasil, agente regulador do sistema financeiro nacional.
5. No caso em análise, os documentos carreados aos autos não demonstram as alegações de que houve indevida inscrição e manutenção de dados de empréstimo no sistema de informações de crédito do BACEN.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.